Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE DOCUMENTO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A embargante alega existência de omissão. De fato, não houve a análise do documento suscitado pela embargante/agravante, quando da análise do agravo de instrumento. 2.1. A certidão de casamento, acostado nos autos na origem, comprova o casamento do executado em 01/09/2018, no regime de comunhão parcial de bens. E o veículo cuja penhora foi requerida pela credora foi adquirido em 19/2/2018, por meio de financiamento que foi quitação em 6/6/2023.
3. Considerando que o acórdão definiu que “a partir do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, presume-se que as parcelas quitadas decorrem de esforço comum do casal, as parcelas do financiamento do veículo quitadas a partir de 01/09/2018, configura um patrimônio comum do casal, sendo bem integrante do patrimônio da metade dos valores referentes as parcelas pagas. 3.1. Deve ser deferido o pedido de penhora do veículo indicado pela embargante/exequente, registrado em nome da esposa do executado, resguardando a coproprietária alheia à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem, nos termos do Art. 843 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecido e provido para sanar omissão e, atribuindo efeito modificativo, dar provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de penhora relativo ao veículo indicado pela agravante.